Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-69.2020.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO DE ATO DE EXAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) REFERENTE A PERÍODO RETROATIVO À LCM No 176/2017 – PARTE AUTORA PLEITEIA A COBRANÇA COM ALÍQUOTA FIXA E NÃO VARIÁVEL – ADVENTO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA PARTE AUORA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES MESMO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA NOS AUTOS – OBJETO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL É O MESMO CONSTANTE DOS PEDIDOS DA INICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – O INTERESSE DE AGIR DEVE SER ANALISADO A PARTIR DO TRINÔMIO UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000323-69.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME - CNPJ: 09.185.163/0001-60 (RECORRENTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O Ministério Público ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021